Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, para garantir a efetividade da execução diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de cassação do passaporte não foi conhecido por configurar inovação recursal, vedada pelo CPC.
4. A jurisprudência do STF e STJ admite medidas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
5. No caso concreto, não há provas de ocultação de bens ou de que o devedor esteja em situação financeira confortável, tampouco relação direta entre as medidas pretendidas e a dívida executada.
6. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não contribuem para a localização de bens penhoráveis, podendo violar direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana e o direito de locomoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, exige demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade, além de esgotamento das vias executivas típicas. 2. A ausência de bens penhoráveis, por si só, não justifica a imposição de medidas que possam violar direitos fundamentais do devedor”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020, p. 12/11/2020. STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023. TJDFT, Acórdão 2023433, ApCiv 0710136-72.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, p. 04/08/2025; Acórdão 1922153, ApCiv 0727195-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 26/09/2024; Acórdão 1633893, ApCiv 0725009-82.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 26/10/2022, p. 16/11/2022.